Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0733147-09.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL ALVES PONTES DE SOUZA IMPETRANTE: ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, JOÃO WELLINGTON LEÔNCIO DE ABREU, CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALISSON FERRAZ OLIVEIRA e outros em favor de GABRIEL ALVES PONTES DE SOUZA, tendo em vista a determinação, em sentença, de execução imediata de medida socioeducativa de semiliberdade que lhe foi imposta. A liminar foi apreciada e indeferida pelo em. Desembargador Mario Machado, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 18870009, o que ora se confirma. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator